Tribunal: TJDFT
Processo: 0739821-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Des. Renato Rodovalho Scussel Número do processo: 0739821-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRÉIA SHIGA DA SILVA, ALINE SHIGA DA SILVA, MARLENE SHIGA DA SILVA AGRAVADO: EWTON KIYOSHI NAKAYA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado em sede de plantão judicial, por meio do qual Andréia Shiga da Silva, Aline Shiga da Silva e Marlene Shiga da Silva requerem a apreciação da tutela de urgência recursal deduzida no presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão de ID origem 250031182, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0744965-76.2025.8.07.0001, ajuizada em face de Ewton Kiyoshi Nakaya, ora agravado. Na origem, foi indeferido o pleito liminar que objetivava: (i) a manutenção das autoras na posse do imóvel, com expedição de mandado para assegurar tal condição; e (ii) a suspensão da Ação de Reintegração de Posse n. 0740317-53.2025.8.07.0001, com a consequente cassação da liminar de reintegração de posse proferida em favor do requerido (ID origem 244892253) ou, ao menos, de seus efeitos, até o julgamento final da demanda, com a devida comunicação àqueles autos. Nas razões recursais, as agravantes alegam que ajuizaram Ação de Usucapião sobre os imóveis que ocupam desde 2001, exercendo posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini ao longo de mais de vinte anos. Sustentam que a decisão desconsiderou a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano inverso, consistente na perda irreversível da posse em virtude da ordem de reintegração deferida em processo conexo. Argumentam que o usucapião extraordinário, previsto no art. 1.238 do Código Civil – CC, independe de justo título e boa-fé, exigindo apenas a comprovação da posse qualificada pelo prazo legal, circunstância que estaria amplamente demonstrada por ata notarial, comprovantes de IPTU, contas de energia e depoimentos testemunhais. Defendem que o Juízo de 1o Grau confundiu propriedade tabular com posse fática — justamente o objeto da Ação de Usucapião — e conferiu efeitos de coisa julgada a decisão liminar proferida em outro processo. Asseveram, ainda, que o longo exercício da posse cumpre a função social da propriedade, de modo que a sua retirada afrontaria princípios constitucionais. Diante disso, requerem a gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de garantir a manutenção da posse até o julgamento do recurso ou, caso já tenha sido cumprida a ordem de reintegração em favor do agravado, que seja determinada a sua reintegração inversa no imóvel. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. A Portaria GPR 486/2025, que fixa a escala de plantão da 2a instância entre 15 e 19 de setembro de 2025, estabelece que competirá ao Desembargador designado apreciar apenas medidas de extrema urgência e gravidade, cuja falta de exame possa acarretar o perecimento do direito. Entre elas, incluem-se pedidos de liminar em habeas corpus e em mandado de segurança, comunicações de prisão em flagrante e pedidos de liberdade provisória, bem como outras medidas inadiáveis. A norma ainda veda a reapreciação de matérias já examinadas pelo órgão competente ou em plantão anterior, pedidos de reconsideração, levantamento de valores e liberação de bens apreendidos. No caso concreto, verifica-se que a pretensão deduzida pelas agravantes — consistente na atribuição de efeito suspensivo ativo para obstar a ordem de reintegração de posse deferida em processo conexo ou, se já cumprida, para determinar a reintegração inversa — revela natureza de urgência inadiável, uma vez que a execução da medida pode acarretar a perda irreversível da posse que alegam exercer há mais de duas décadas, circunstância que se enquadra nas hipóteses excepcionais de apreciação em regime de plantão. Admito, portanto, a tramitação do requerimento no plantão judicial. Passo, então, à apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito invocado, consistente na plausibilidade de êxito do recurso, aferida em juízo de cognição sumária; e (ii) o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso mantida a eficácia imediata da decisão impugnada. No caso concreto, contudo, tais requisitos não se encontram plenamente demonstrados. A probabilidade do direito não se evidencia, pois a ocupação do imóvel pelas agravantes parece ter decorrido de comodato verbal mantido pelo agravado com a genitora delas, relação que, após o falecimento da comodatária, transformou a posse em precária, sobretudo diante das notificações de desocupação regularmente expedidas e não atendidas. A mera realização de pagamentos de IPTU, condomínio e energia não descaracteriza essa precariedade, tratando-se de ônus ordinário do ocupante e não de elementos que configurem posse ad usucapionem. Também não se comprova o periculum in mora em favor exclusivo das agravantes, visto que o risco de perda do espaço que utilizam para suas atividades profissionais contrapõe-se ao dano inverso sofrido pelo agravado, titular do domínio e privado do uso de seu bem. Ressalte-se, ademais, que as próprias agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 0737019-56.2025.8.07.0000, em processo de origem distinto, no qual também suscitaram a tese de usucapião como matéria de mérito. Isso demonstra que possuem plena ciência da controvérsia e que vêm deduzindo idêntica argumentação em diferentes feitos, circunstância que não pode ser ignorada na análise da presente insurgência. A multiplicação de recursos sobre o mesmo tema, em processos conexos, reforça a necessidade de tratamento harmônico por este egg. Tribunal, sob pena de decisões conflitantes, ao mesmo tempo em que evidencia o dever de observância à lealdade e à boa-fé processual pelas partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de 1o Grau. Distribua-se, oportunamente, ao Juízo Natural. Publique-se. Brasília, 16/9/2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista